Tribunal: TJDFT
Processo: 0740064-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740064-10.2021.8.07.0000 RECORRENTES: DENALI PARTICIPAÇÕES S.A., SOL DO BRASIL GERAÇÃO DE VAPOR LTDA - ME, SOL GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA, NOVA ENERGIA VAPOR E PARTICIPAÇÕES LTDA., BRASIL ENERGIA LIMPA PARTICIPAÇÕES LTDA. RECORRIDO: POSTO PARQUE INDUSTRIAL BSBDERIVADOS DE PETROLELO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. DEFERIMENTO MANTIDO. I. Presentes os requisitos dos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil, é perfeitamente possível a concessão da medida cautelar de arresto no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. II. Em se tratando de tutela de urgência de natureza cautelar, o contraditório pode ser diferido, na esteira do que preceitua o artigo 9o, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil. III. Agravo de Instrumento desprovido. As recorrentes alegam violação ao artigo 830 do Código de Processo Civil, defendendo o indevido arresto de seus ativos financeiros, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, antes da citação. No aspecto, apresentam a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP e do STJ para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 830 do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. TUTELA DE URGÊNCIA. PODER GERAL DE CAUTELA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 735/STF. 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática deste Relator que conheceu do Agravo para não conhecer do Recurso Especial, ante a incidência das Súmulas 7/STJ e 735/STF. 2. O STJ entende possível, excepcionalmente, o arresto de bens do devedor antes de sua citação na execução fiscal, desde que preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela provisória fundada no poder geral de cautela do juiz, nos termos do art. 300 do CPC/2015. Precedentes. 3. No caso, o Colegiado originário, para a concessão da tutela cautelar de arresto requerida, reconheceu a existência de indícios da existência de grupo econômico de fato/familiar, bem como da confusão patrimonial entre as empresas e seus respectivos sócios, capazes de lesar credores, constatando a probabilidade do direito do agravado e o perigo de dano ao resultado útil do processo executivo. A Corte local registrou, ainda, que foi observado o contraditório diferido e que o valor bloqueado não constitui única reserva financeira da agravante. Considerando tais premissas fáticas, não há como se alterar o julgado sem o revolvimento de fatos e provas, inviável nesta instância extraordinária, em razão do óbice da Súmula 7/STJ. 4. Ademais, a impugnação da Súmula 7/STJ pressupõe estrutura argumentativa específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo Tribunal de origem, a qualificação jurídica por ele conferida e a apreciação jurídica que lhes deveria ter sido efetivamente atribuída. O Recurso daí proveniente deveria se esmerar não em simplesmente reiterar as razões do Recurso Especial ou os argumentos referentes ao mérito da controvérsia, mas em demonstrar efetivamente que a referida Súmula não se aplica ao caso concreto e que, portanto, seria desnecessário revolver o acervo fático-probatório dos autos para a análise da insurgência. Precedentes. 5. Acrescente-se que esta Corte Superior, em sintonia com o disposto na Súmula 735/STF, entende que, via de regra, não é cabível Recurso Especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, por não representar pronunciamento definitivo, mas provisório, a respeito do direito afirmado na demanda, sujeito a modificação a qualquer tempo (AgInt no AREsp 1.645.228/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 3.5.2022.) 6. Agravo Interno não provido (AgInt no AREsp 2194883/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 28/6/2023, grifou-se). Ademais, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu pelo cabimento da medida cautelar de arresto em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, constatado presentes os requisitos ensejadores da referida tutela (ID 40706730). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005